Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703216-04.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOACIR GONCALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28943073) opostos por MOACIR GONCALVES DE OLIVEIRA em face de DISTRITO FEDERAL, ante Acórdão (ID 28617673) que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021 18:00:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador